Tribunal: TJDFT
Processo: 0740645-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740645-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE HUEB MORELLI AGRAVADO: VÂNIA APARECIDA CAETANO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JORGE HUEB MORELLI contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0700467-02.2019.8.07.0001), em que contende com VÂNIA APARECIDA CAETANO DE SOUSA. A decisão agravada acolheu em parte os embargos declaratórios opostos pelo agravante e indeferiu o pedido de produção da prova técnica (perícia contábil) requerida (ID 108908977): “1. Conheço os embargos de declaração, eis que interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão em parte ao embargante. Com efeito, a decisão retro foi omissa quanto ao pedido de perícia contábil requerida pelo executado, razão pela qual passo a análise. No que se trata da retificação do valor devido, conforme já ressaltado, é obrigação da parte executada a apresentação de demonstrativo discriminado com o valor que entende devido, na forma do artigo 525, § 4o, do CPC. Todavia, a parte assim não o fez, limitando-se a requerer à realização de perícia. No caso dos autos, o cálculo não é complexo e poderiam ter sido facilmente apresentados pela parte interessada, inclusive utilizando as planilhas disponibilizadas por esse TJDFT na internet, razão pela qual indefiro o pedido de pericia. Em relação aos valores penhorados (ID 107474475 - Pág. 2), a parte traz inovações, sendo que no momento da decisão embargada sequer tinha sido realizado a constrição, logo, nada a prover. Quanto a intimação da penhora, foi realizada a devida comunicação à parte por intermédio do seu patrono, nos termos do art. 513, §2o, inciso I, do CPC, do início da fase de cumprimento de sentença, ainda em agosto de 2021, sendo que independente de impugnação, caso não houvesse pagamento voluntário ocorre as pesquisas aos sistemas conveniados. Assim, a alegação não tem fundamento. Ante o exposto, conheço estes embargos de declaração e, no mérito, acolho-o em parte, para afastar a omissão existente e indeferir o pedido da parte quanto a realização de perícia. 2. A parte exequente requerer a revogação da gratuidade de justiça concedida ao executado (ID 108550329). Em que peses as alegações, o valor indicado como rendimento bruto não corresponde a quantia líquida recebida pela parte, uma vez que não considera os impostos retidos na fonte e demais descontos legais. Ademais, a parte executada continua com dívidas. Logo, não há que se falar em uma mudança capaz de alterar os termos da concessão do benefício, razão pela qual indefiro o pedido de revogação da gratuidade de justiça.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a reforma da decisão agravada para que seja deferida a realização dos cálculos por expert do juízo, para apuração do valor devido a agravada, bem como para desconstituir a penhora incidente em sua conta bancária. Afirma que, em que pese ser a magistrada a destinatária da prova, se os elementos presentes nos autos não são suficientes para se conhecer a verdade dos fatos, deverá oportunizar ao agravante comprovar, amplamente, suas assertivas podendo, inclusive, ordenar a confecção das provas que entender necessárias. Aduz que, no caso em análise, dada a relação negocial estabelecida entre as partes e a possibilidade de existência das abusividades, não sendo a magistrada uma especialista em finanças e cálculos, torna-se imprescindível a realização da perícia pretendida pelo recorrente. Sustenta que a matéria fática apresentada nos autos de cunho controvertido, fundamental a produção das provas pericial requerida pelo recorrente, as quais se mostram essenciais ao deslinde da lide, devendo, para tanto, serem oportunizadas ao mesmo, por esse Egrégio Tribunal de Justiça para que o recorrente comprove suas alegações. Argumenta que, no caso dos autos, está caracterizado o cerceamento de defesa se a parte requer, de forma adequada e oportuna, a produção de prova pericial e a emérita julgadora a quo profere julgamento olvidando-se a apreciação expressa do requerimento, não há dúvida de que o entendimento contrário compromete a eficácia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, princípios basilares do Estado Democrático de Direito. Alega que a decisão é nula, porquanto o recorrente promoveu inúmeros pedidos para que fosse a ele deferido o direito de realizar as provas pericia contábil, pleiteadas, a fim de se conhecer o real valor do débito cobrado pela agravada. Assevera que este fato representa verdadeiro cerceamento de seu direito de defesa, o que remete o processo à evidente nulidade, impondo-se, destarte, a esse Colendo Tribunal acolher o presente recurso de agravo de instrumento para modificar o decisum. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, dispensado do recolhimento do preparo, diante da gratuidade de justiça que goza a parte. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator